Tribunal: TJPA
Processo: 0813235-11.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813235-11.2023.8.14.0040

APELANTE: GARDENIA CARVALHO DE BARROS, HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta por consumidores para condenar a locadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da apreensão de veículo locado com documentação irregular, fato que ocasionou constrangimento e transtornos aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, especialmente sobre a pronta substituição do veículo apreendido; (ii) corrigir eventual erro material na redação do acórdão que se referiu à embargante como "banco de reconhecido poder econômico", quando esta é empresa de locação de veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

Configura-se erro material passível de correção a menção indevida à empresa embargante como "banco de reconhecido poder econômico", sendo a expressão retificada para "locadora de veículos de grande porte e reconhecida capacidade financeira".

A alegação de omissão quanto à substituição do veículo não prospera, pois o acórdão embargado abordou expressamente que a troca posterior não afastou o dano moral já configurado pelo constrangimento inicial.

A decisão embargada apresentou fundamentação clara e coerente, inexistindo contradição ou omissão real; a pretensão do embargante consistiu em mera rediscussão da matéria, incabível nesta via processual.

Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta pela rejeição de embargos declaratórios quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material é admissível em embargos de declaração, ainda que ausentes omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação do acórdão embargado.

A substituição posterior do veículo apreendido não afasta o dever de indenizar, quando já configurado o dano moral pelo constrangimento e interrupção da viagem do consumidor.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 00017841620198110082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/08/2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 21593979520228260000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0813235-11.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

EMBARGADA: GARDENIA CARVALHO DE BARROS E HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do Acórdão de Id 25687667, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
GARDENIA CARVALHO DE BARROS, HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS.

Cuidam os autos recursais de APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS
e
GARDENIA CARVALHO DE BARROS
contra a sentença proferida nos autos da ação de
danos morais
, movida em face de
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
, a qual
julgou improcedente o pedido dos autores
.

A decisão recorrida, lançada no ID
18635385
, entendeu
pela inexistência de responsabilidade da empresa ré
, afastando o dever de indenizar, sob o fundamento de que a parte autora
não comprovou de forma inequívoca a falha na prestação do serviço
e tampouco demonstrou
o dano moral alegado
. Transcrevo o dispositivo:

Assim, ausentes os elementos da responsabilidade civil, não há se falar em dever de indenizar.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno o autor sucumbente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Assinado eletronicamente por: ELINE SALGADO VIEIRA

Em suas razões recursais (ID
18635386
), os apelantes alegam, em síntese:

(i)
falha na prestação do serviço
por parte da empresa ré, ao disponibilizar um veículo com
documentação irregular
, que resultou na retenção do automóvel em blitz da Polícia Militar e no consequente transtorno e constrangimento vivenciado pelos apelantes;

(ii) a violação aos
direitos do consumidor
, conforme disposto no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, impondo-se a responsabilidade objetiva da locadora pelo ocorrido;

(iii) o sofrimento emocional e transtornos decorrentes do episódio, que impactaram negativamente sua viagem, configurando
dano moral indenizável
;

(iv) a necessidade de
reforma da sentença
para reconhecer a responsabilidade da ré e fixar indenização
no valor de R$ 30.000,00
pelos danos morais suportados.

Em contrarrazões (ID
18635393
), a apelada
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
sustenta:

(i) inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa
segue rigorosos padrões de controle documental
dos veículos locados;

(ii) ausência de comprovação de que a documentação do veículo estava, de fato, irregular, inexistindo prova do alegado
dano moral
;

(iii) a necessidade de
manutenção da sentença
que julgou improcedente o pedido indenizatório.

No Acórdão de Id 25687667 dei parcial provimento ao recurso de GARDENIA CARVALHO DE BARROS, HIWLIENOQUE PINHEIRO BARROS, cuja ementa a seguir transcrevo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM BLITZ POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOCADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão da apreensão de veículo locado por suposta irregularidade documental, causando transtornos e constrangimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade da locadora de veículos pela disponibilização de automóvel com documentação irregular, resultando na retenção do bem por autoridade policial e no consequente prejuízo aos consumidores.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC).

5. Demonstrado que a documentação do veículo estava irregular, resultando em sua apreensão e causando transtornos aos consumidores, caracteriza-se falha na prestação do serviço.

6. O dano moral decorre do constrangimento e do impacto negativo na viagem dos consumidores, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano.

7. A substituição do veículo não afasta a responsabilidade da locadora pelo sofrimento causado aos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar a locadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Tese de julgamento: "A locadora de veículos responde objetivamente pelos danos morais causados aos consumidores quando disponibiliza veículo com documentação irregular, resultando na apreensão do automóvel por autoridade policial e na interrupção da viagem dos contratantes."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220254551001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 23/08/2022; TJ-SC, APL nº 50242783320218240023, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 13/12/2022; TJ-AM, RI nº 06120944220208040001, Rel. Juiz Adonaid Abrantes de Souza Tavares, j. 07/03/2021.

Em seguida, a
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A
interpôs
embargos de declaração.

A parte embargante aduz os seguintes pontos na decisão:

Alegação de omissão quanto à efetiva resolução do problema em tempo hábil: veículo apreendido às 11h e substituído às 13h, com entrega de veículo de categoria superior para proporcionar conforto e comodidade.

Questionamento sobre a menção de ser "banco de reconhecido poder econômico", pois a empresa é locadora, e não instituição financeira.

Pleito para sanar as omissões apontadas e eventual atribuição de efeitos infringentes para modificação da decisão.

Contrarrazões no Id 26546078.

No id. 27033898, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 17ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 02-06-2025, às 14:00.

Em 28/05/2025,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.
(Embargante) pede que seja confirmado o recebimento desta inclusão e, se possível, solicitar informações acerca do agendamento, bem como adicionais sobre o procedimento ou quaisquer etapas necessárias para a participação na sessão virtual. (Id. Num. 27158496).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que merece acolhimento somente no tocante ao questionamento de ter sido mencionado no texto "banco de reconhecido poder econômico", pois a empresa é locadora, e não instituição financeira, o que constitui mero erro material, que pode, inclusive, ser corrigido de ofício.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos:

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No tocante ao questionamento ventilado pela Embargante, verifico tratar-se, em verdade, de mero
erro material
, considerando que a fundamentação do Acórdão recorrido menciona a expressão "banco de reconhecido poder econômico", enquanto a empresa é locadora, e não instituição financeira.

Dessa forma, impende ser retificado o erro material mencionado na fundamentação (
ID 25687667, pág.60
) nos seguintes termos:

(...)

"locadora de veículos de grande porte e reconhecida capacidade financeira"

(...)

Com isso, corrige-se o erro material havido na decisão embargada.

No mais, inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições. Os pontos invocados na presente peça processual foram enfrentados, tendo esta Relatora decidido pelo parcial provimento do
recurso da parte autora.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão como alegada pelo Embargante. Vejamos:

1: mero inconformismo não justifica embargos.

A principal crítica do embargante consiste em demonstrar sua pronta solução e boa-fé. No entanto, o acórdão expressamente tratou da substituição do veículo e afastou essa justificativa ao afirmar que a troca posterior não afastou o dano moral, pois o abalo já se havia consumado. Logo, não houve omissão real.

2: não há omissão se o argumento pode ser inferido de qualquer parte do julgado.

O acórdão relata detalhadamente o episódio, incluindo a ausência inicial de suporte e a posterior substituição do veículo.

3: não há contradição quando se extrai linha argumentativa coerente.

A fundamentação manteve coesão lógica: a falha foi reconhecida pelo dano moral antes da substituição do veículo.

Portanto, conclui-se que a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Julgado em 22/08/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, Julgado em 02/09/2022)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração, somente para a correção do erro material reportado, mantendo o Acórdão guerreado em seus demais termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025